Tribunal: STF
Processo: RHC 254267
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edirlei Aparecido da Mota interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. REEXAME DE PROVA. REGIMENTAL AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em favor de condenado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 



    2. A defesa alega a inaplicabilidade da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, por ter sido o delito praticado com simulacro de arma de fogo, incapaz de lesionar a integridade física da vítima, e requer a concessão da ordem para afastar a majorante e redimensionar a pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se existe flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. A tese defensiva não foi diretamente enfrentada pelo Tribunal de origem, e o exame direto dessa questão por esta Corte representaria indevida supressão de instância. 



    6. A indicação da existência de outra arma de fogo na empreitada, diversa do simulacro apreendido, robustece o não conhecimento do pedido. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 957.773 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Pleiteia, em síntese, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDNÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta aos documentos juntados aos autos (eDoc 7 - fl. 32), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposta como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente